Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723924-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES e M. C. D. A. D., este último menor impúbere, representado pela primeira agravante, sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pela qual, dentre outros pontos, suspendeu a multa diária aplicada em decisão precedente, até apreciação da petição em que os agravantes pedem a alteração da clínica que prestava atendimento médico ao segundo recorrente, concedendo à recorrida prazo de 10 (dez) dias para manifestação no processo, além de ter determinado a inclusão das Clínicas Baby Kids e Evoluto como partes interessadas no processo. Alegam os agravantes, em síntese, que o processo de origem versa sobre cumprimento definitivo de sentença que condenou a agravada a custear o tratamento prescrito ao segundo recorrente para manutenção de sua saúde e desenvolvimento, pois diagnosticado com paralisia cerebral e transtorno global do desenvolvimento. Relatam os atos praticados no processo, apontando reiteração de descumprimento da obrigação disposta em decisões liminares e na sentença por parte da agravada, com o arbitramento, execução e majoração de astreintes, até a prolação da decisão ora agravada, ressaltando que desde janeiro de 2025 o menor está impedido de ter acesso ao tratamento. Asseveram que “passados mais de seis meses desde a interrupção completa das terapias, a decisão judicial permanece letra morta. A criança permanece sem qualquer acesso ao tratamento que já vinha proporcionando significativos avanços, como a conquista de alguns passos e melhora na locomoção. A regressão sofrida é brutal: hoje, não consegue sequer se levantar direito, nem permanecer ereto, sofrendo com atrofias musculares, deformidades ósseas, e dores constantes — um sofrimento diário, com potencial irreversível, que segue se aprofundando enquanto a ré desdenha da autoridade judicial. Inclusive para reiteradamente alterar a verdade dos fatos a buscar enganar o juízo, e sem qualquer sanção judicial.” Defendem que a decisão agravada não observou a urgência necessária para que sejam impostas medidas judiciais eficazes para assegurar a continuidade do tratamento assegurado ao segundo agravante, considerando que está sujeito a regressões e sequelas irreversíveis, tecendo argumentação sobre seu estado de saúde e sobre os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência. Alegam que a decisão agravada adotou premissa fática equivocada ao reconhecer a existência de controvérsia sobre a falta de quitação das obrigações devidas pela agravada à Clínica Baby Kids, determinando a inclusão desta e da clínica onde pretendem obter tratamento na qualidade de terceiras interessadas, apresentado argumentação jurídica a esse respeito. Afirmam que, nesse ponto, a decisão recorrida promove indevido alargamento subjetivo da lide e introduz tumulto processual desnecessário, notadamente por ter havido quitação incontroversa da dívida mantida pela agravada perante a Clínica Baby Kids, aduzindo que: “A controvérsia atual não diz respeito à inadimplência financeira (Amil X Baby Kids) — já plenamente superada e em que não há controvérsia—, mas sim à conduta omissiva da ré em emitir a autorização necessária ou adotar quaisquer medidas concretas que viabilizem a retomada imediata do tratamento médico, conforme determinado na obrigação de fazer imposta por decisão judicial transitada em julgado. Essa inércia configura, de forma inequívoca, o verdadeiro núcleo do descumprimento da ordem judicial e do pedido autoral.” Quanto à clínica em que o segundo agravante pretende continuar seu tratamento médico, afirmam que “os dados pretendidos pelo juízo já constam nos autos, tais como: i) o orçamento da prestação de serviços a ser efetivada na clínica (Evoluto) − ID 238381682; ii) os laudos técnicos (IDs 238381685 e 238381686) que atesta sua plena capacidade para dar continuidade ao tratamento, inclusive com os mesmos profissionais que atuavam anteriormente na Baby Kids. E que o valor cobrado, inclusive, é inferior ao da instituição anterior, revelando-se mais vantajoso à própria executada.” Defendem que eventuais informações que o Juízo de origem reputasse necessárias deveriam ser requisitada às referidas clínicas por meio apropriado, concluindo que “a inclusão das clínicas no polo processual, além de medida processual desnecessária, configura ato que vai atrasar indevidamente a resolução da controvérsia principal — o restabelecimento do tratamento da criança — e impõe ônus indevidos a terceiros, quando as informações pretendidas pelo juízo já constam nos autos ou poderiam ser obtidas por meios processualmente adequados e menos gravosos, como requisição por ofício.” Apontam nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação quanto à prova colacionada aos autos, quanto aos argumentos sustentados pelos recorrentes, e quanto ao pedido de sigilo processual integral pela juntada de informações médicas sensíveis, de modo a violar os arts. art. 189, III, 371, 489, §1o, IV, do CPC, a Lei Geral de Proteção de Dados, e arts. 5o, X, e 93, IX, e 227, da CF. Impugnam o indeferimento do pedido de majoração da multa por litigância de má-fé imposta à agravada, apesar de o Juízo de origem ter elevado a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, o que foi postulado sob o argumento de que desde 2020 a recorrida vem adotando expedientes procrastinatórios para se furtar ao cumprimento de decisões judiciais, violando os “princípios da boa-fé processual, da cooperação e da dignidade da justiça, afetando diretamente os direitos fundamentais de um menor com deficiência, que depende do tratamento médico prescrito para seu desenvolvimento e bem-estar, simplesmente para viver de modo mais digno.” Buscam, em sede liminar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à suspensão da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anteriormente arbitrada para compelir a agravada a cumprir a obrigação imposta na sentença, além de pugnarem pela suspensão da inclusão das clínicas Baby Kids e Evoluto como partes interessadas no processo. Requerem, ainda, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata retomada do tratamento médico prescrito ao segundo agravante, sob pena de multa diária e bloqueio judicial dos valores necessários para garantia do tratamento pelo prazo de 6 (seis) meses. No mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a) a reafirmação da obrigação da executada AMIL de restabelecer, de forma imediata e incondicional, os tratamentos médicos prescritos ao menor; b) a retomada da multa diária de R$ 5.000,00, a contar do último descumprimento, com possibilidade de majoração progressiva em caso de nova resistência no prazo de 15 dias; c) o reconhecimento da litigância de má-fé da operadora AMIL, nos termos do art. 80, IV e VII, c/c art. 81 do CPC, com aplicação da multa correspondente, em benefício da parte exequente; em razão de sua conduta processual abusiva e manifestamente protelatória; d) a declaração de nulidade da inclusão das clínicas como “interessadas”, por ausência de amparo legal e afronta à legalidade, contraditório e coisa julgada; e) a reforma quanto ao indeferimento do pedido de sigilo processual, determinando-se nova apreciação, com base nos dispositivos da LGPD, CPC (art. 189, III) e na Constituição Federal (arts. 5o, X, e 227), a fim de garantir a proteção integral dos dados médicos e da intimidade do menor. f) o PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA, com bloqueio judicial via SISBAJUD da quantia de R$ 883.269,55 (oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente às multas pelo descumprimento da sentença, e R$190.645,82 (cento e noventa e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) pelos honorários advocatícios sucumbenciais, calculados com base nos 397 dias de descumprimento (de 03/05/2024 a 03/06/2025), conforme memória de cálculo id. 238385760, 238385755, 238385765 e 238385757;” Recurso dispensado de preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (ID 112601656). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão parcial de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão recursal que comporta concessão de efeito suspensivo diz respeito à determinação de inclusão das Clínicas Baby Kids e Evoluto como parte interessadas no processo. Destaco que as referidas clínicas não estão obrigadas a dar cumprimento à sentença proferidas em favor do segundo agravante, já que não são partes da relação processual, nos termos do art. 506 do CPC: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Assim, fazem jus à remuneração para fomentar o tratamento assegurado ao menor, seja mediante custeio pelo plano de saúde, seja pela constrição de valores para custear o tratamento. Eventual requisição de informações às referidas clínicas, para viabilizar a apreciação dos pedidos deduzidos pelos recorrentes e os argumentos de defesa da agravada, devem ser realizados na forma do art. 380 do CPC: Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; II - exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Considerando que a informação de que a Clínica Baby Kids amargou prejuízo com a demora no pagamento pelo plano de saúde durante o tratamento fornecido ao segundo agravante, ou mesmo frente a possibilidade de que a Clínica Evoluto tenha interesses jurídicos afetados no curso do cumprimento de sentença, cumpre destacar que não há óbice para que requeiram, de acordo com suas próprias conveniências, a admissão como terceiros interessados no processo, conforme prevê o art. 119 do CPC e observadas as limitações próprias do cumprimento de sentença. Ocorre que a possibilidade de intervenção de terceiros interessados no processo representa mera faculdade, não havendo previsão legal de imposição de ofício pelo juízo da causa, para obrigar terceiros à constituir advogado e passar a figurar como parte interessada, salvo nas hipóteses de litisconsórcio necessário, não aplicáveis ao caso concreto, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença. Assim, há manifesta probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto, não havendo dúvidas de que a imposição de intervenção de terceiros no curso do cumprimento de sentença pode acarretar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, não apenas por resultar na imposição de ônus indevido às clínicas afetadas, como por acarretar tumulto processual na execução. Quanto ao pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal para que seja imposto ao plano de saúde agravado a obrigação de custear a continuidade do tratamento do segundo agravante na Clínica Evoluto e para que seja restabelecida a multa diária anteriormente fixada no processo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando competir a recorrida ao cumprimento dessa obrigação, entendo inviável o deferimento da medida em sede liminar, sem prévia garantia do contraditório à agravada. Não há dívidas de que o tratamento médico assegurado na sentença transitada em julgado deve ser assegurado pela agravada ao menor, mas não há decisão judicial permitindo a livre escolha de prestador de. A análise detida dos autos denota que desde fase inicial postulatória foi assegurado ao segundo agravante o tratamento que lhe foi prescrito em face do diagnóstico de paralisia cerebral e transtorno global do desenvolvimento, determinando-se especificamente que a agravada custeasse o tratamento fornecido pela Clínica Baby Kids. Trata-se de pretensão específica deduzida na petição inicial pelos agravantes, in verbis: “e) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, Inaudita altera pars, determinando que a requerida realize todos os custeios necessários para a realização do tratamento fisioterápico intensivo com o método PediaSuit a ser realizada na Baby Kids – Reabilitação infantil, localizada em Águas Claras, Ed. Plaza Mall &amp; Office - Rua das Carnaúbas Lt 04 Sala 410 e hidroterapia, nos termos dos relatórios médicos e orçamentos apresentados; ou se de outra forma entender o magistrado em clínica conveniada ao plano de saúde desde que ela demonstre ser especializada e de referência no tratamento; ou, bloqueio dos ativos financeiros da Ré, no valor relativo ao orçado para o tratamento, conforme cópia de orçamentos anexos, nos termos do Pedido Médico e sempre que prescrito; - sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos.” (ID 80399174) A decisão que concedeu inicialmente a tutela de urgência foi deferida de forma abrangente, sem especificar o prestador de serviços, limitando-se a acolher o pedido liminar deduzidos pelos agravantes na petição inicial, confira-se: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Há probabilidade do direito. Com efeito, a negativa do tratamento com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS não tem sido aceita notadamente pelo STJ, que entende ser este meramente exemplificativo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal segue tal entendimento e, mais do que isso, tem julgado procedente pedidos que tais - ou seja, a imposição de tratamento pedisuit. Há, igualmente, perigo de dano: com efeito, dada a situação de saúde do autor e a alegação de que o tratamento, para sua melhor eficácia, deve ser imediato, não há sentido em se aguardar o final do processo. Defiro, portanto, a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 05 dias, autorize e custeie o tratamento indicado para o autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 e sem prejuízo de, não sendo atendida a ordem, facultar ao autor a apresentação do valor do tratamento mensal para que sejam obtido os recursos afim de que seja obtida a tutela específica. Intime-se a ré, com urgência, desta decisão e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC).” (ID 80683388) A sentença de primeiro grau também não apresentou modulação especifica a esse respeito, limitando-se o Juízo de origem a confirmar a decisão liminar, disposto o dispositivo do julgado: “Ante o exposto, julgo: a) procedente o pedido nos termos da tutela de urgência deferida, a qual confirmo; b) improcedente o pedido de condenação a título de dano moral.” (ID 112601656) O acórdão proferido em sede de apelação reformou a sentença, para jugar improcedente a ação (ID 148988350). Em sede de recurso especial pelo STJ, foi deferida a tutela de urgência reclamada pelo recorrente, autorizando a cobertura de atendimento na Clínica Baby Kids, por não ter sido comprovado pela recorrida que o tratamento havia sido autorizado na clínica indicada da rede credenciada do plano de saúde, in verbis: “Cuida-se de pedido de tutela provisória, apresentado por R N C A, por si e representando M C D A D, no qual requerem a majoração da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, alegando a reiterada conduta, pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., de desrespeitar as ordens judiciais proferidas, que determinaram a cobertura do tratamento prescrito para o menor. Requerem, ademais, o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela AMIL, ou sua rejeição liminar; a procedência dos pedidos constantes nos embargos de declaração opostos no e-STJ fl. 1239-1242; a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência; e a imposição da multa prevista no 4o do art. 1.021 do CPC, afirmando que o agravo interno foi manifestamente inadmissível e improcedente, em votação unânime. Intimada, a AMIL informa que "a parte autora escolheu por deixar o atendimento na referida clínica Baby Kids após a publicação do acórdão de julgamento das apelações, não tendo retornado a esta clínica após agosto/2023" e que "foi solicitado pela parte atendimento na clínica Pentaxo, o que foi devidamente autorizado pela operadora, conforme documentos anexos" (fl. 1.273, e-STJ). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os documentos juntados pela AMIL, verifica-se que o e-mail de fl. 1.278, e-STJ, não é apto a demonstrar que o tratamento prescrito foi autorizado pela operadora junto à clínica Pentaxo, como alegado. Ademais, o e-mail de fl. 1.275, e-STJ, revela que, até 01/02/2024, não havia sido enviada nova autorização da operadora para continuidade do tratamento do menor na clínica Baby Kids Reabilitação Infantil. Logo, diante da evidente necessidade e urgência do tratamento prescrito para o menor, portador de transtorno global de desenvolvimento e paralisia cerebral, e da notória insuficiência da multa arbitrada para coagir a AMIL ao estrito cumprimento da ordem judicial exarada por esta Corte, há de ser esta majorada de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 por dia.” (ID 190670392) No julgamento do recurso especial houve o provimento da insurgência do recorrente, “para restabelecer integralmente a sentença e seus efeitos”, sem especificação da clínica que deveria lhe prestar atendimento. (ID 191168901). Assim, não subsiste provimento judicial autorizando a alteração do local do atendimento pelo agravante, ou que lhe permita escolher outro prestador de serviço de acordo de acordo com sua própria conveniência, nem tampouco imposição de custeio do tratamento específico na Clínica Evoluto, indicada pelo recorrente para continuidade do tratamento. Nesse contexto, o pedido de custeio de tratamento nessa clínica específica ainda depende de apreciação judicial, mediante prévio contraditório. É necessário observar que, no plano jurídico, em abstrato, a responsabilidade da operadora de plano de saúde está em autorizar e custear o procedimento, indicando profissional apto em termos genéricos, ou seja, que apresente a habilitação para a espécie de intervenção prescrita ao paciente, não podendo ser dela exigido que responda pelo custeio de profissionais ou de estabelecimentos à livre escolha do paciente. Assim, via de regra, a operadora somente se obriga a cobrir o profissional escolhido pelo participante nos casos em que demonstrada a ausência de profissional da rede conveniada, hipótese está que já estava assegurada no processo, até então, para impor o custeio do tratamento na Clínica Baby Kids, considerando a extensão da antecipação de tutela incialmente deferida ao agravante, confirmada na sentença. Sobre o assunto, trago à colação, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Resolução Normativa 566/2022 da ANS em seu art. 4o dispõe que: "Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (...)". 2. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo o qual o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 3. Conforme lista disponibilizada à agravada, o plano de saúde possui em seus quadros outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado. A exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1816389, 07511102520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO. HOSPITAL INDICADO PELO PACIENTE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico. 4. Inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1787682, 07393741020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, se revela açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a obrigação vindicada pelo agravante, para obter integral e irrestrito atendimento em clínica privada da sua escolha, devendo ser mantida a decisão que coindicou o deferimento da medida à prévia oitiva da agravada. Destaco que houve o recente deferimento de levantamento de valores pelos agravantes, em montante que supera R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que foram penhorados no curso do processo em razão de multas cominatórias aplicadas no curso do processo, de modo que podem custear o tratamento na clínica privada de sua escolha até a ulterior deliberação a respeito dessa nova pretensão deduzida em Juízo, ou postular o reestabelecimento do atendimento na clínica onde o tratamento já havia sido assegurado no curso do processo, observando inclusive as sanções cominatórias dispostas com das decisões precedentes. Assim, não havendo elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito postulado antecipadamente, no que se refere à obrigação de fazer e respectiva astreintes decorrentes de pedido inovador de tratamento em clínica fora da rede credenciada, ainda não contemplada em decisão judicial precedente e sem prévia garantia de contraditório ao plano de saúde, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e concedo em parte o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida apenas quanto à determinação de inclusão das Clínicas Baby Kids e Evoluto como partes interessadas no processo. Comunique-se ao Juiz da causa, para que suspenda a intimação as referidas clínicas, ou, caso já expedida, que as comunique da prolação da presente decisão, substituindo a intimação por eventual requisição de informações, mediante expedição de ofício pertinente, na forma do art. 380 do CPC. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de incapaz, colha-se o parecer da couta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator